Tribunal: TJDFT
Processo: 0709279-09.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida a sentença que condena pessoa pelo crime de lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher quando os relatos da vítima, da Delegacia ao juízo, são no sentido de que sofrera agressões do apelante, versões e lesões atestadas por laudo pericial.
2. Muito embora não haja dúvidas de que as agressões iniciais partiram da vítima, não se reconhece, entretanto a |Legítima Defesa, se o réu for imoderado na repulsa.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo, se usada como fundamento para a condenação, enseja o reconhecimento como atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.
4. Dado parcial provimento ao recurso da Defesa.